Tribunal: TJSP
Processo: 2189729-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Apelação Criminal julgada por este E. Tribunal de Justiça. Incompetência para modificar matéria já apreciada neste Tribunal. Pleito pela alteração do regime inicial imposto. Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189729-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é paciente GIVANILDO
MARTINS DA SILVA e Impetrante DEVANIR JOSÉ ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2189729-16.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrantes:
DEVANIR JOSÉ ROSSI
Paciente:
GIVANILDO MARTINS DA SILVA
Voto no:
29247
Habeas Corpus
Apelação Criminal julgada por este E.
Tribunal de Justiça. Incompetência para modificar matéria já
apreciada neste Tribunal. Pleito pela alteração do regime
inicial imposto. Incabível O presente writ não é meio idôneo
para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Devanir José Rossi em favor de GIVANILDO MARTINS DA
SILVA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
por este juízo que, em sede acórdão, negou provimento ao recurso de
apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença proferida pela 1a
Vara da comarca de Pontal/SP, que condenou o paciente à pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de
multa equivalente a quinhentos dias-multa, fixados em seu mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Afirma que a manutenção do regime inicial
fechado diverge dos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários.
Outrossim, atesta que o paciente é primário, possui residência fixa e
trabalho laboral lícito, fazendo jus ao regime mais brando.
Dessa forma, pleiteia, em suma, a concessão
ao paciente de cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.
É o relatório.
A presente impetração sequer comporta
conhecimento.
Depreende-se da documentação juntada e das
informações obtidas através do Sistema de Automação Judicial SAJ que
o paciente foi devidamente processado e restou condenado à pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de
multa equivalente a 500 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ter
praticado a conduta prevista no art. 33 caput, da Lei 11.343/2006, através
de sentença proferida pela 1a Vara da comarca de Pontal/SP, em 10 de
dezembro de 2019.
O paciente se insurgiu contra a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentando recurso de apelação, requerendo, em síntese, a redução da
pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, bem
como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33,
§4o, da Lei de Drogas, com a subsequente concessão do benefício de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além
da fixação de regime inicial mais brando.
Bem processado o recurso, com a
apresentação das devidas contrarrazões, sustentando a r. sentença, subiram
os autos a este Egrégio Tribunal e a douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer através do qual opinou pelo integral improvimento do recurso.
Eis que, em sessão de julgamento virtual, esta
Colenda 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, através do voto de minha relatoria, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo paciente, mantendo a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Como se vê, a causa já foi julgada por este
Tribunal em grau de Apelação e qualquer constrangimento ilegal
porventura advindo desta decisão deve ser imputado a esta E. Câmara, o
que a torna incompetente para apreciar o presente Habeas Corpus.
Diante
disso,
pode-se
concluir,
com
segurança, que o impetrante se insurge por meio do presente remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
heroico, não contra a decisão proferida por Juízo monocrático prolatada
em desfavor do paciente, mas, sim, contra o v. acórdão que a substituiu,
prolatado, diga-se, por um dos órgãos fracionários desta C. Corte, a
impedir, assim, o conhecimento da impetração.
Isso porque, como é cediço, este E. Tribunal,
por força do princípio da hierarquia, não tem competência para o processo
e julgamento de habeas corpus impetrados contra suas próprias decisões,
ainda que prolatadas por seus órgãos fracionários, até porque o
acolhimento de entendimento em sentido contrário lhe permitiria, em
última análise, conceder de ofício habeas corpus contra suas próprias
decisões, em virtude do que ocuparia, simultaneamente, as posições de
coatora e de julgadora, o que, por óbvio, não se pode conceber.
Sobre o tema:
Inviável é a impetração de habeas corpus a ser
julgado pela própria autoridade apontada como coatora. Incompetência manifesta
deste órgão julgador para conceder a ordem contra si próprio. Necessidade de
observância do princípio da hierarquia, devendo o habeas corpus ser julgado por
instância superior a de que provier a violência ou coação (STJ 3.a T. AgRgHC
20.027 Rel. NANCY ANDRIGHI j. 21.2.2002 DJU 6.5.2002, p. 284).
Na mesma direção:
Não pode tomar conhecimento de um pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
habeas corpus o Juiz ou Tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou
implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade física do paciente (TACRIM-
SP HC Rel. NELSON FONSECA JUTACRIM-SP 65/127).
E, ainda:
A competência para o processo e julgamento do
habeas corpus obedece ao princípio da hierarquia. Não pode se reputar competente o
mesmo juiz que autorizou a coação, ou que a ordenou, nem o seu igual, nem, a fortiori,
o juiz inferior a ele. As leis porfiaram em dar forma a esse princípio (TJSP RHC
Rel. FELIZARDO CALIL RT 54/364).
Consigne-se, ainda, que, por força do que
dispõe o art. 105, I, “c”, da CF, compete ao C. STJ processar e julgar,
originariamente, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for
tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da
justiça eleitoral; (...).
Nestas circunstâncias, o habeas corpus não
pode ser conhecido, diante da patente incompetência desta Egrégia Corte
em apreciar este mandamus.
Ademais, também não se pode conhecer do
pedido, visto que o presente remédio heroico não é o meio idôneo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
análise do mérito de modificação de regime inicial, cabendo para tanto,
recurso específico, nos termos legais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Impetração visando à
absolvição do paciente Matéria incompatível com a via heróica Ordem denegada”
(Habeas Corpus n.o 292.536-3 Ubatuba 6.a Câmara Criminal Relator: Haroldo Luz
23.09.99 V.U.).
É certo que “o habeas corpus não é meio
idôneo para corrigir possível injustiça da sentença condenatória” (Rev.
Forense,vol. 119, p. 242; rel. Nelson Hungria) e também não pode
substituir o recurso próprio para impugnar decisão prolatada pelo Juízo
da condenação, pois "[o] habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em
um superrecurso, sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico"
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Des. Hélio de Freitas).
Eis que, o habeascorpus não é o
instrumento adequado para analisar situações como a do caso em tela, e
não deve ser usado como solução para todos os males, não podendo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189729-16.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fazer às vezes do recurso específico, muito menos adiantar o julgamento
do mesmo.
Por tais razões, NÃO SE CONHECE DA
IMPETRAÇÃO.
P.R.I.C.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator